Tribunal: TJMT
Processo: 1041651-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041651-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULINO RICARDO FERREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.073.881-63 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), POLI FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA - CNPJ: 60.700.135/0003-53 (APELANTE), FELIPE CARVALHO DE CAMARGO ARANHA - CPF: 296.644.498-30 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM MT LTDA - CNPJ: 36.876.779/0001-50 (APELANTE), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE FORNECIMENTO DE CASCALHO. RETIRADA E UTILIZAÇÃO DO MATERIAL SEM PAGAMENTO. PRECLUSÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA DA EXTRAÇÃO E DO BENEFÍCIO ECONÔMICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR ATO ILÍCITO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato verbal para fornecimento de cascalho, reconhecendo a retirada do material da propriedade do autor e sua utilização em obra das rés, com condenação solidária ao pagamento do valor atualizado do débito
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada a ilegitimidade passiva das rés, diante da alegação de mera prestação de serviço e de empreitada
com terceiros; (
ii
) saber se as rés respondem pelo pagamento do cascalho extraído e utilizado, ainda que ausente contrato escrito; e (
iii
) saber se é devida a responsabilidade solidária e se o valor
da condenação comporta redução.

III. Razões de decidir

3.
A ilegitimidade passiva foi rejeitada na decisão saneadora sem impugnação oportuna, operando-se a preclusão temporal,
nos termos do art. 507 do CPC.

4.
A prova produzida demonstra de forma inequívoca a extração do cascalho da propriedade do autor e sua destinação à obra da Poli Filtro, com confissão do preposto da Terraplenagem e documentos fiscais que evidenc
iam o fornecimento do material.

5.
A utilização do bem alheio sem contraprestação, sob pretexto de ausência de documentação formal ou licença ambiental, caracteriza comportamento contraditório, afronta a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem cau
sa, vedado pelo art. 884 do CC.

6.
A Poli Filtro, ao realizar pagamentos diretos à Terraplenagem e incorporar o material ao seu patrimônio, integrou a cadeia causal do dano, respondendo pelo prejuízo supo
rtado pelo proprietário do bem.

7.
A Terraplenagem, como executora direta da extração e fornecimento do material, não se limita à condição de transportadora, assumindo o risco da atividad
e e concorrendo para o ilícito.

8.
A solidariedade decorre da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito praticado em concurso de agentes, nos termos do art. 942 do CC, não havendo falar em aplicação do art. 265 do CC.

9.
O valor da condenação foi devidamente comprovado por memória de cálculo e prova testemunhal, não tendo sido impugnado de forma específica pelas rés, atraindo a incidência do art. 373,
II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recursos de ape
lação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A retirada e utilização de material pertencente a terceiro, sem o correspondente pagamento, caracteriza enriquecimento sem causa e gera dever de indenizar, ainda que inexistente contrato escrito.

2. Respondem solidariamente pelos prejuízos o executor da extração e o beneficiário econômico do material, quando demonstrada a atuação concorrente para a prática do
ilícito
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois R
ecursos de Apelação Cível interpostos por
TERRAPLENAGEM MT LTDA – ME (ID. 332400946)
e
POLI FILTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA (ID. 332400956)

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá aos autos da
Ação de Cobrança n. 1041651-54.2021.8.11.0041
, ajuizada por
PAULINO RICARSO FERREIRA DA SILVA COSTA
.

A sentença (ID.
332400938
) reconheceu
a existência de um contrato verbal e a efetiva retirada de cascalho da propriedade do Autor pela Terraplenagem
para uso na obra da Poli Filtro, julgando procedente os pedidos iniciais e condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 119.703,29 (cento e dezenove mil, setecentos e três reais e vinte e nove centavos).

Condenou-as, ainda, ao pagamento solidário das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em razões recursais (ID.
332400946
), a empresa Terraplanagem MT sustenta, em síntese,
que atuou apenas como subcontratada para prestação de serviços de transporte, inexistindo relação de compra e venda com o Autor.

Alega a inaplicabilidade da solidariedade

(Art. 265 do CC)
, ao argumento de que não cometeu ato ilícito, apenas executou serviço para o qual foi contratada. Ainda,
impugna o valor da condenaç
ão.

Por sua vez, a empresa Poli Filtro (ID.
332400956
) argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que contratou empreitada global com terceira empresa (M. Thomaz), não possuindo qualquer vínculo com o autor.

No mérito, impugna a responsabilidade solidária,
afirmando que o simples fato de ser beneficiária do material não cria solidariedade automática sem previsão legal ou contratual.

Contrarrazões pelo desprovimento (
IDs
.
332400955
e
332400959
, respectivamente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em janeiro/2019, o autor firmou contrato verbal com as requeridas, para a venda de 11.340 m3 de cascalho,
retirados de sua propriedade rural em Cuiabá/MT
. Alega que a
empresa Poli Filtro retirou 952 caminhões do material (transportados pela
empresa de
Terraplanagem), totalizando um d
ébito original de R$ 76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos reais).

Ante o inadimplemento, o autor ajuizou a presente ação de cobrança, visando receber o valor do débito atualizado, no montante de R$ 119.703,29 (cento e dezenove mil, setecentos e três reais e vinte e nove centavos).

O feito teve regular processamento.

Em contestação, a requerida Poli Filtro (ID.
332399395
) arguiu
preliminar de ilegitimidade passiva e denunciando à lide a empresa "M Thomaz Construções", alegando ter firmado contrato de empreitada global com esta última, não possuindo vínculo direto com o
autor, afirmando, ainda,
ter
pago
pelos serviços e materiais diretamente à Terraplanagem.

Por sua vez, a Terraplanagem MT (ID.
332400858
) arguiu a ilegitimidade ativa (
questionando a propriedade e licença mineral do Autor) e passiva, sustentando ser apenas subcontratada para prestação de serviços de
transporte, sem relação de compra e venda do minério, além de apontar suposta irregularidade ambiental na extração.

Em sede de saneamento
(ID. 332400877)
, o Juízo do feito rejeitou
as preliminares de ilegitimidade e indeferindo a denunciação à lide, fixando como pontos controvertidos a existência do contrato verbal, a responsabilidade pelo pagamento e a quantificação do material.

Posteriormente, sobreveio sentença que reconheceu
a existência de um contrato verbal e a efetiva retirada de cascalho da propriedade do Autor pela Terraplenagem
para uso na obra da Poli Filtro, julgando procedente os pedidos iniciais.

Inconformadas, recorrem as requeridas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, cuja análise será feita em conjunto, porquanto guardam relação entre si.

Preliminarmente, as requeridas insistem na tese de ilegitimidade passiva, com a Poli Filtro alegando ser mera dona da obra e a Terraplanagem MT, mera prestadora de serviço.

Contudo, a questão da ilegitimidade
das partes foi devidamente enfrentada e rejeitada na decisão saneadora (ID
332400877), não havendo qualquer impugnação à época
e
nem demonstração de fato superveniente capaz de afastar a legitimidade reconhecida
.

Assim, operou-se a
preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC.

Deste modo,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva.

No mérito, a
controvérsia cinge-se à responsabilidade das
a
pelantes pelo pagamento de 11.430 m3 de cascalho retirados da propriedade do
a
pelado.

Sem maiores delongas, verifico ser caso de desprovimento de ambos os recursos.

Inicialmente, destaca-se que a materialidade do fato é incontroversa.

Isso porque o amealhado probatório produzido nos autos é claro ao confirmar que o material foi efetivamente retirado da propriedade do autor e transportado para a obra da Poli Filtro.

Inclusive, o fato é confirmado pelo próprio preposto da Terrapla
nagem MT, Sr. Richard
Jaune
, que confessou expressamente a retirada do cascalho da propriedade do apelado (ID.
332400905
).

Destaca-se, ainda, que, conforme bem consignado na sentença, a justificativa apresentada pelas requeridas para o inadimplemento (qual seja, a ausência de documentação fiscal ou licença ambiental por parte do autor) não possui o condão de afastar o dever de indenizar.

A
apropriação de bem alheio, seguida da recusa em efetuar o pagamento sob pretexto de irregularidade formal, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e viola a boa-fé objetiva, caracterizando enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

O ordenamento jurídico não tolera que a parte se beneficie economicamente do patrimônio de outrem sem a justa compensação, independentemente da formalização contratual escrita.

Quanto à responsabilidade da apelante Poli Filtro, a tese de que figuraria apenas como "dona da obra" em regime de empreitada global com terceira empresa (M. Thomaz) cai por terra diante da prova documental produzida.

Isso porque as
notas fiscais acostadas aos autos (ID 332399397) comprovam que a Poli Filtro realizou pagamentos diretos à Terraplenagem, ign
orando a suposta intermediária:

Ao custear diretamente a executora do serviço e incorporar o material extraído ao seu imóvel, a Poli Filtro integrou a cadeia causal do prejuízo suportado pelo autor.

A alegação defensiva de subcontratação não se sustenta quando a beneficiária final atua diretamente

no pagamento dos insumos e serviços, devendo responder pelos materiais que acresceram ao seu patrimônio.

Nesse
sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

CONDENAÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO EM PARTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) III. Razões de decidir (...) 4.
Constatada a ciência inequívoca da empreiteira principal quanto à subcontratação, bem como seu envolvimento direto no pagamento parcial dos serviços prestados, resta caracterizada sua legitimidade passiva e a responsabilidade solidária com a subcontratante
. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A
responsabilidade solidária entre empreiteira principal e subcontratada é admissível quando demonstrada a ciência e o benefício direto da contratante com os serviços prestados, ainda que ausente contrato formal entre as
partes.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10243370320188110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

– destaquei.

Por outro lado, quanto à empresa Terraplanagem MT, a
tese de que
atuou
como mera prestadora de serviço de transporte não a exime de responsabilidade.

Na hipótese, a
empresa foi a executora direta da extração do minério. Ao retirar bem móvel de propriedade de terceiro e entregá-lo a outrem, sem assegurar a contraprestação ao proprietário, a empresa assume o risco da atividade.

Verifica-se n
ão se trata
r
apenas de "frete", mas de fornecimento de material, conforme atestam as notas fiscais emitidas pela própria Apelante contra a corré Poli Filtro, onde consta a descrição "fornecimento e compactação de material
” (ID. 332399397, p. 04):

Deste modo, configurada a responsabilidade de ambas as apelantes, a manutenção da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.

Ademais, quanto
à solidariedade, não assiste razão às
apelantes
ao invocarem o artigo 265 do Código Civil para afastar a condenação conjunta.

Isso porque a
r. sentença não presumiu solidariedade contratual, mas sim aplicou corretamente a responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito, com fulcro no artigo 942 do Código Civil.

Na hipótese, o
dano suporta
do pelo autor (
a p
erda do cascalho sem pagamento)
decorreu da conduta concorrente de ambas as rés: a Terraplenagem, pelo ato comissivo de extrair e transportar o bem sem pagar o proprietário; e a Poli Filtro, pelo ato de receber e utilizar o bem, efetuando o pagamento a quem não era o titular do direito, assumindo o risco da operação.

Assim, t
ratando-se de ofensa ao direito de propriedade com pluralidade de autores e partícipes, a solidariedade é imposição legal para garantir a integral reparação do dano.

Por fim, no tocante ao valor da condenação,
entendo que
o valor de R$ 119.703,29
(
cento e
dezenove mil, setecentos e três reais e vinte e nove centavos)

deve ser mantido.

No caso em análise, o
autor instruiu a inicial com memória de cálculo e estimativa volumétrica com
patível com a narrativa fática (
IDs
.
332399370
e
332399371
).

Contudo, a
s apelantes,
em sede de contestação
, limitaram-se a negar a existência da relação jurídica, deixando de impugnar especificamente a quantidade de material ou os valores de mercado praticados, ônus que lhes competia por força do artigo 373, inciso II, do CPC.

Inclusive, ressalta-se que a
prova testemunhal, que indicou fluxo intenso de caminhões (entre 7
a
12 viagens diárias), corrobora a magnitude do material retirado, inexistindo nos autos qualquer elemento técnico trazido pelas defesas capaz de desconstituir o montante apurado na sentença.

Sendo assim, evidenciada a responsabilidade das requeridas pelo prejuízo causado ao autor e não havendo documentação apta a
diminuir
o valor condenatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença na integralidade de seus termos.

Considerando que a verba honorária já foi fixada no patamar máximo pelo magistrado
a quo
, deixo de majorá-la,
com base no art. 85, §2o e §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026